Tribunal: STF
Processo: MS 23263
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato expropriatório do Sr.
Presidente da República. Decreto que declarou de interesse social,
para fins de reforma agrária, imóvel rural. 2. Alegação de violação
do princípio constitucional do contraditório, vez que a vistoria do
imóvel não foi precedida da necessária notificação. 3. Liminar
indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela
denegação da segurança. 5. Vistoria realizada sem violação a
princípios constitucionais. 6. Aspectos de fato sobre a situação do
imóvel insuscetíveis de apreciação em mandado de segurança. 7.
Mandado de segurança indeferido, ressalvadas as vias ordinárias.